Tribunal: STF
Processo: ADI 6444
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    A Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis – COBRAPOL propõe Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, para impugnar a validade constitucional da Lei Complementar 173/2020, a qual estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).
    As violações apontadas pela confederação autora concentram-se no art. 8º da LC 173/2020. Eis o teor do dispositivo:
    Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
    I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;
    II - criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;
    III - alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
    IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares;
    V - realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV;
    VI - criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade;
    VII - criar despesa obrigatória de caráter continuado, ressalvado o disposto nos §§ 1º e 2º;
    VIII - adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º da Constituição Federal;
    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.
    § 1º O disposto nos incisos II, IV, VII e VIII do caput deste artigo não se aplica a medidas de combate à calamidade pública referida no caput cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração.
    § 2º O disposto no inciso VII do caput não se aplica em caso de prévia compensação mediante aumento de receita ou redução de despesa, observado que:
    I - em se tratando de despesa obrigatória de caráter continuado, assim compreendida aquela que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por período superior a 2 (dois) exercícios, as medidas de compensação deverão ser permanentes; e
    II - não implementada a prévia compensação, a lei ou o ato será ineficaz enquanto não regularizado o vício, sem prejuízo de eventual ação direta de inconstitucionalidade.
    § 3º A lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual poderão conter dispositivos e autorizações que versem sobre as vedações previstas neste artigo, desde que seus efeitos somente sejam implementados após o fim do prazo fixado, sendo vedada qualquer cláusula de retroatividade.
    § 4º O disposto neste artigo não se aplica ao direito de opção assegurado na Lei nº 13.681, de 18 de junho de 2018, bem como aos respectivos atos de transposição e de enquadramento.
    § 5º O disposto no inciso VI do caput deste artigo não se aplica aos profissionais de saúde e de assistência social, desde que relacionado a medidas de combate à calamidade pública referida no caput cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração.
    § 6º (VETADO)
    Em breve síntese, a Requerente sustenta a inconstitucionalidade formal da lei, por violação à reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo para propor leis sobre o regime jurídico dos servidores públicos, bem como promover a revisão geral de remunerações. Consequentemente, violaria a iniciativa dos demais Poderes e órgãos autônomos, além de invadir a competência dos demais entes federativos. Alega, ainda, violação, do ponto de vista material, à isonomia, ao direito adquirido, à irredutibilidade de vencimentos e ao pacto federativo.
    Em 3/6/2020, a Requerente pediu aditamento da petição inicial para correção de pequenos erros materiais relativos à nomenclatura do texto legislativo impugnado.
    É o Relatório.
    A presente ação direta não reúne as condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento, pois a requerente carece de legitimidade ativa para postular em desfavor da validade constitucional dos dispositivos sob censura, que cuidaram de estabelecer limites de gastos com pessoal em razão da crise decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19).
    A Constituição de 1988, alterando uma tradição em nosso direito constitucional, que a reservava somente ao Procurador-Geral da República, ampliou a legitimidade para propositura da ação direta de inconstitucionalidade, transformando-a em legitimação concorrente. Para alguns dos legitimados do art. 103 da Constituição Federal, porém, esta Corte exige a presença da chamada pertinência temática, definida como o requisito objetivo da relação de pertinência entre a defesa do interesse específico do legitimado e o objeto da própria ação. 
    É o que sucede com as confederações sindicais e entidades de classe, que, embora constem do art. 103, IX, da CF, não são legitimadas universais para a propositura das ações do controle concentrado de constitucionalidade, incumbindo-lhes a demonstração da pertinência temática entre seus objetivos estatutários e o objeto normativo eventualmente impugnado (nesse sentido: ADI 4.722 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 15/2/2017; ADI 4400, Rel. P/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 3/10/2013; e ADI 4190 MC-Ref, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 11/6/2010). 
    Na espécie, não é possível encontrar referibilidade direta entre as normas contestadas e o objeto social da requerente. É que o § 6º do art. 8º era o único dispositivo da norma impugnada dirigido à classe policial, no entanto, o referido texto foi objeto de veto presidencial.
    Assim, não obstante a COBRAPOL se declare vocacionada, entre outras finalidades, a defender os interesses dos trabalhadores policiais civis, em âmbito nacional, tal representatividade não a habilita a instaurar a jurisdição constitucional concentrada para se opor contra norma de organização financeira dos entes federativos e seus órgãos, cujo objetivo precípuo é diminuir os impactos da pandemia do coronavírus nas finanças públicas, sem relação direta com interesses típicos da classe profissional representada.
    Fosse isso possível, estar-se-ia a outorgar à COBRAPOL uma representatividade transcendente aos interesses de seus filiados, bastante para legitimá-la a intermediar, junto a esta CORTE, uma miríade de interesses difusos tutelados pela Constituição Federal, com mitigação do âmbito corporativo em que se insere a requerente, o que certamente não condiz com a mensagem normativa do art. 103, IX, da CF, na interpretação que lhe é conferida por este SUPREMO TRIBUNAL. 
    Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 485, VI, do Código de Processo Civil de 2015.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente